Tribunal: TJBA
Processo: 8075131-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075131-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: RODRIGO DE CASTRO E NEVES

Advogado(s)
:
UESCLEI SANTANA BARBOSA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. CONFIGURAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que, nos autos de ação revisional de plano de saúde c/c danos materiais e morais ajuizada por Rodrigo de Castro e Neves, declarou a abusividade dos reajustes aplicados a partir de maio de 2018, condenou a ré à repetição simples dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de plano de saúde coletivo por adesão configura hipótese de "falso coletivo", atraindo a aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais; e (ii) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes, embora formalmente classificado como coletivo por adesão, deve ser equiparado a plano individual, pois foi contratado diretamente pelo consumidor, sem a intermediação efetiva de entidade de classe, conforme documentos constantes dos autos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que planos coletivos atípicos, com número reduzido de participantes e sem adesão efetiva por meio de entidade representativa, devem seguir as regras aplicáveis aos planos individuais no tocante aos reajustes.

5. Os reajustes aplicados pela operadora superaram significativamente os índices estabelecidos pela ANS, impondo ônus excessivo ao consumidor e caracterizando prática abusiva.

6. A operadora não demonstrou, de forma clara e objetiva, a metodologia de cálculo que justificasse os percentuais aplicados, violando o princípio da transparência contratual.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança decorreu de cláusula contratual apenas posteriormente declarada abusiva, não havendo comprovação de má-fé da operadora.

8. O simples reajuste em percentual considerado abusivo não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento
:

- O contrato de plano de saúde coletivo por adesão, quando caracterizado como "falso coletivo", deve ser equiparado a plano individual para fins de aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS.

- A abusividade de reajuste contratual impõe a restituição dos valores pagos a maior, mas não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, art. 17-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1880442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1963973/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1457475/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.09.2014; STJ, AgInt no REsp 1645135/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.08.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
8075131-55.2022.8.05.0001
, em que figuram apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e apelado,
RODRIGO DE CASTRO E NEVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA